Tribunal: STF
Processo: RE 166888
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: - Ação cautelar que perdeu seu objeto em virtude do
julgamento da ação principal. Processo julgado extinto.
          -  A questão constitucional objeto do acórdão recorrido não
foi  julgada pelo aresto  recorrido, que se  limitou a dar o processo
por  extinto  por  ter  a ação  cautelar  perdido  seu  objeto  com o
julgamento da ação principal.
          Recurso extraordinário não conhecido.::